Tribunal: STF
Processo: RC 1396
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL PRATICADOS SOB MOTIVAÇÃO
POLITICA. ANISTIA CONCEDIDA PELA LEI N. 6.683, DE 28.08.79. NA
EXCEÇÃO DO PARAGRAFO 2. DO SEU ARTIGO 1., SOMENTE INCIDEM
AQUELES QUE FORAM CONDENADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.